Tribunal: TJES
Processo: 5002182-67.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002182-67.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS
RECORRIDO: MARISA LOJAS S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002182-67.2022.8.08.0012

RECTE.:
MARIA JOSE DOS SANTOS

RECDO.:
MARISA LOJAS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
FALHA SISTÊMICA. NOME SOCIAL.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A
requerente alega, em síntese,
que possui cartão de crédito junto à empresa e que solicitou a retificação de seu nome no plástico para o nome social, MARIA JOSÉ DOS SANTOS, a qual foi realizada sem maiores problemas. Ocorre que ainda recebe faturas em seu nome de batismo, sendo tratada no masculino pela empresa, e por isso requer compensação pelos danos morais suportados.

Representada pela Defensoria Pública do estado do Espírito Santo, apresentou Recurso Inominado (ID. 5337815), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça; e, no mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões ao ID 5337820, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5337807
) dispôs que:
“Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos iniciais, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção integral
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Importa salientar, também que a dignidade da pessoa humana, conforme princípio norteador da Constituição Federal em seu art. 1º, inciso III, abrange a todas as pessoas e expurga qualquer tratamento diferenciado com base no gênero, cor, classe social, ou demais fatores pessoais, inclusive, as pessoas homoafetivas, transsexuais ou trânsgênros não são exceção.

Senão vejamos o que preleciona Nelson Rosenvald:

"Em uma analogia com as gerações (ou dimensões) de direitos fundamentais, a primeira fase de luta pelos direitos de gênero se deu pela igualdade plena de direitos e deveres entre homens e mulheres; uma segunda frente de batalha já estabelecida há algum tempo envolve a questão da orientação sexual, superando a perspectiva da pseudomoralidade da heteronormalidade, tal como se vê no julgamento do STF na AdIn n. 4.277. A essa segunda geração de conquistas na seara da igualdade de gênero segue a terceira, vinculada à identidade de gênero na qual surgem as figuras da intersexualidade e transexualidade atrelada ao conceito de pertencimento de cada um, na sua sensação ou percepção pessoal quanto ao qual seja o seu gênero (masculino ou feminino), independentemente de sua constituição física ou genética." (SALOMÃO, Luis Felipe; TARTUCE, Flávio. Direito Civil Diálogos entre a doutrina e a jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2018, p.6).

Veja que a identidade de gênero hoje é uma liberalidade da pessoa que assim se identifica, gerando o direito de receber tratamento na forma como se apresenta à sociedade; e, no caso em apreço, a ora recorrente alterou seu nome de batismo para Maria José dos Santos, identificando-se com o gênero feminino.

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos tenho que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe. Isto porque, no caso em análise, observo que a autora não instruiu seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC, tendo apresentado documentação sem data específica, insuficiente para comprovar suas alegações.

Não obstante, apesar de indicar a alteração de seu nome na documentação acostada à inicial, também não comprova as solicitações de alteração do nome junto ao cartão de crédito, ou mesmo apresenta, nos autos, qualquer comprovação de que entrou em contato com a requerida inúmeras vezes para proceder à retirada do nome masculino das faturas, como alega, fato que seria facilmente comprovado ao apresentar número de protocolo ou mesmo fotos da tela indicando as ligações supostamente feitas à recorrida.

Ademais, a espelho do que indicou a sentença recorrida, o cartão de crédito apresentado à inicial corretamente indica o nome social da autora, a Sra. Maria José dos Santos, tendo a empresa recorrida procedido à solicitação de alteração do nome constante no plástico sem maiores problemas.

Ao que tudo indica, trata-se de mero erro sistêmico, eis que no documento apresentado ao ID. 5337786, há indicação de ambos os nomes, de batismo e social, da parte autora, não sendo o caso de negativa de alteração de nome por parte da requerida. Saliento que, no caso, não parece haver qualquer intenção da empresa recorrida em ofender a recorrente ou privá-la de seu direito ao nome social, tendo em vista as alterações já realizadas.

Assim, embora seja presumível que a situação vivenciada pela recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Cabia à parte recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)